Tribunal: TJDFT
Processo: 0713907-97.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
HABEAS CORPUS. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. RISCO A INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DA VÍTIMA. REITERAÇÃO DELITIVA E HISTÓRICO DE CONFLITO. ORDEM DENEGADA.
1. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, as medidas protetivas de urgência têm natureza de cautelar inominada, não sendo consideradas acessórias ou vinculadas ao processo principal.
2. As medidas protetivas devem ser mantidas por prazo razoável, enquanto persistir o risco à integridade da vítima.
3. Ocorre indevida supressão de instância, quando o pedido de fixação de prazo das cautelares não é submetido a análise do juízo a quo.
4. Ordem conhecida e denegada.